Tribunal: TJES
Processo: 0004696-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Índice da Alíquota
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004696-76.2021.8.08.0024

EMBARGANTE/ EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/ EMBARGANTE: R.BRANDS LTDA E OUTRO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. Ao cotejar as razões recursais apresentadas pelo Estado com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3. O v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso, apresentando as razões que levaram a convicção formada.

4. Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

5.Melhor sorte não possui o embargante R. BRANDS LTDA, haja vista que basta uma análise rápida do acórdão recorrido para que se constate que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

6. Não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os temas tratados nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

7. Portanto, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação.

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004696-76.2021.8.08.0024

EMBARGANTE/ EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/ EMBARGANTE: R.BRANDS LTDA E OUTRO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ambas as partes em relação ao acórdão de id 6920725 que, por unanimidade de votos, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto por R.BRANDS LTDA e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Relembro ainda que de acordo com precedente do C. STJ
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Apreciarei os recursos em separado.

Pois bem. Ao cotejar as razões recursais apresentadas pelo Estado em seu recurso com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso, apresentando as razões que levaram a convicção formada, confira-se:

"DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXTRAPETITA

Arguiu o Estado Apelante a nulidade da sentença por ter incluído em seu dispositivo questão que não foi objeto do pedido (irregularidade após a LC nº 190/2022), o que a torna extrapetita.

REJEITO a preliminar suscitada uma vez que a inovação legislativa em relação à questão jurídica objeto dos autos deve ser considerada pelo magistrado por ocasião da prolação da sentença, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento extrapetita."

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Melhor sorte não possui o embargante R. BRANDS LTDA, haja vista que basta uma análise rápida do acórdão recorrido para que se constate que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado.

Deste modo, não é necessária a indicação numérica específica no acórdão recorrido dos artigos que pretende-se prequestionar, de modo que a decisão que versa em seu mérito sobre os temas tratados nos artigos indicados é suficiente para ensejar seu prequestionamento.

Portanto, não vislumbro a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão recorrido, uma vez que enfrentou todas as teses suscitadas pelo embargante em sede de razões de apelação.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS interpostos por R.BRANDS LTDA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 19/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões